Tribunal: TCU
Processo: 003.685/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4125/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, ACORDAM, por unanimidade, em considerar os atos de concessão constantes do item 1.1 prejudicados, por perda de objeto, tendo em vista que seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte; e em excluir do sistema SISAC o ato de concessão de Antonio Moraes Passos (XXX.484.582-XX), por haver sido cadastrado em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.685/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Nilce Ferreira da Silva (XXX.327.572-XX); Sebastiao Dias da Silva Filho (XXX.641.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.